Tribunal: TJBA
Processo: 0000340-35.2008.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000340-35.2008.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RAFAEL SGANZERLA DURAND, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, THIAGO CARVALHO CUNHA

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, THIAGO CARVALHO CUNHA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RAFAEL SGANZERLA DURAND

V

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CÉDULA RURAL. LAVOURA CACAUEIRA. TÉCNICA AGRÍCOLA. FORNECEDOR. ELABORAÇÃO. APLICAÇÃO. CONDIÇÃO CONTRATUAL. INSUCESSO. RESPONSABILIDADE BANCÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADES. DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. PRELIMINAR. REJEIÇÃO.

I- O Banco é titular do interesse que se opõe à pretensão do Autor, em razão dos contratos celebrados, figurando como destinatário dos encargos e acessórios adicionados aos referidos negócios, evidenciando a sua legitimidade passiva na demanda.
PRELIMINAR REJEITADA.

II- Aplicam-se aos contratos de financiamento, inclusive os de cédula rural, os princípios e regras constitucionais, bem como as regras do CDC e do Código Civil, com vedação de cláusulas que desequilibram, exacerbadamente, a relação contratual.

III- É possível a declaração de insubsistência dos títulos e inexigibilidade da dívida, ante a subordinação do crédito à renda estimada para o produtor e a responsabilização do Banco pelas orientações técnicas e gerenciais ao mutuário, as quais foram determinantes para o insucesso do projeto.

IV- Evidenciado que a liberação dos recursos foi condicionada à aplicação do projeto técnico do Réu, imposto ao mutuário, a sua ineficácia e falhas, não imputáveis ao Autor, ensejam a inexigibilidade da dívida, assim como a sua responsabilidade pelos danos causados.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelações Simultâneas nº 0000340-35.2008.8.05.0264
, de Ubaitaba, em que figuram como
Apelantes
e
Apelados
BANCO DO BRASIL S/A e CARLOS ALBERTO SANTOS SILVA e JANDIRA NASCIMENTO DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, e o fazem

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora